Tribunal: STF
Processo: ARE 1437589
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-01
Data de publicação: 2023-12-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo (eDOC 83), interposto por Fernando Guerreiro de Lemos, contra decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário proferida pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul (eDOC 81), a qual foi fundamentada na ofensa reflexa da violação à Constituição.



    Nas razões recursais, o Recorrente sustenta que:



    Trata-se de ação civil pública acerca de supostos atos de improbidade administrativa ajuizada pelo Ministério Público do RS em face do exponente e de outros dois réus. 



    […]



    Entretanto, o acórdão proferido, ao analisar a preliminar de prescrição suscitada pelo exponente, deixou de faz8-lo em obediência ao art. 37, § 5º, da Constituição Federal, afirmando que a ação em tela seria imprescritível, […]



    […]



    Consequentemente, diante da decisão proferida, com a devida vênia, ao arrepio da Constituição Federal, foi interposto Recurso Extraordinário, cujo objeto consistiu, unicamente, no reconhecimento da violação ao art. 37, § 5º, da CF, dado que, conforme se extrai da leitura do dispositivo em questão, não se trata de case de imprescritibilidade. 



    Para a surpresa do exponente, sobreveio a decisão atacada, que mencionou que o acórdão em questão, a realidade, não trataria de violação de norma constitucional, mas de mera "ofensa reflexa decorrente da interpretação do art. 23 da Lei n.° 8.429/92". 



    Em que pese o entendimento da douta Desembargadora Vice-Presidente, merece reforma o decisum em questão. Isso porque, ainda que o acórdão recorrido traga em seu corpo violação a dispositivo legal - o que é defendido pelo agravante por meio de recurso especial endereçado ao STJ -, isto, por si só, não afasta a possibilidade de violação frontal de artigo da CF, pois pode muito bem uma decisão violar, ao mesmo tempo, Lei e Constituição. 



    O Ministério Público Federal, em pronunciamento da Subprocuradora-Geral da República, Dra. Maria Caetana Cintra Santos, manifestou-se pelo não provimento do recurso, em parecer assim resumido:



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. PRESCRIÇÃO. LEI Nº 8.429/92. NATUREZA INFRACONSTITUCIONAL DA CONTROVÉRSIA. REEXAME DO ACERVO FÁTICOPROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE. PRECEDENTES. 



    - Parecer pelo não provimento do recurso extraordinário com agravo. 



    É o relatório. Decido.



    Reputo correta a decisão agravada.



    Cabe registrar, desde logo, que a questão controvertida nesses autos não se enquadra na hipótese tratada no RE 852.475/SP (TEMA 897/RG), no qual se assentou que "São imprescritíveis as ações de ressarcimento ao erário fundadas na prática de ato doloso tipificado na Lei de Improbidade Administrativa". Isso porque, no caso em análise, o tribunal “a quo” afastou a alegação de prescrição por se aplicar o prazo previsto no art. 23 da Lei n. 8.429/92. 



    Colho da fundamentação do julgamento do acórdão recorrido (eDOC 30) os seguintes trechos:



    Invoca-se a prefacial de prescrição da pretensão anulatória ao argumento de que, não sendo os demandados agentes públicos, não se lhes aplica o prazo de 5 (cinco) anos contados do "término do exercício de mandato" previsto no art. 23 da LIA.



    Ao invés disso, FLAVIO sustenta seja observado como marco de início da contagem a data do fato; FERNANDO, por seu turno, defende que seja considerado o prazo do art. 287, inc. II, da Lei n° 6.404/76, em razão da natureza da atividade exercida no banco. 



    A jurisprudência tranquila do STJ aplica ao demandado que não seja agente público o mesmo prazo deste, em atenção à regulamentação especial e às finalidades específicas da tutela perseguida na ação de improbidade.



    Desse modo, para se chegar a conclusão diversa do acórdão recorrido, seria imprescindível a análise da legislação infraconstitucional pertinente, o que é inviável em sede de recurso extraordinário.



    Em casos fronteiriços, há – entre outros – os seguintes precedentes: 



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINARIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇAO EM 28.9.2018.AÇAO CIVIL PUBLICA. PRESCRIÇÃO DA PRETENSAO PUNITIVA DO ESTADO. NAO OCORRÊNCIA. OFENSA INDIRETA. MATÉRIA FATICA. 



    1. E inviável o processamento do apelo extremo quando sua análise implica rever a interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentaram a decisão a quo. A afronta a Constituição, se ocorrente, seria apenas indireta.



    2. E inadmissível na via extraordinária o reexame da moldura fática retratada no acórdão recorrido a fim de se verificar possível desacerto de interpretação dada a legislação infraconstitucional. Incidência do óbice da Súmula 279 do STF.



    3. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, §4°, do CPC.



    (ARE 1051958-AgR, Relator Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, julgado em 15/02/2019) – (grifos nossos) 



    AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. IMPROBIDADE. PRESCRIÇÃO. SANÇÕES. CONTROVÉRSIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. RECURSO INTERPOSTO SOB A EGIDE DO NOVO CODIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSENCIA DE CONDENAÇAO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NO JUÍZO RECORRIDO. IMPOSSIBILIDADE DE MAJORAÇÃO NESTA SEDE RECURSAL. ARTIGO 85, § 11, DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 



    (ARE 1028622-AgR, Relator Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, julgado em 26/05/2017) – (grifos nossos) 



    Em face do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo.



    Quanto aos honorários recursais, previstos no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, não têm eles autonomia nem existência independente da sucumbência fixada na origem e representam um acréscimo ao ônus estabelecido previamente. Na hipótese de descabimento ou de ausência de fixação anterior como na espécie dos autos, a incidência é indevida.



    Publique-se.



Brasília, 1º de dezembro de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Revisor 



Documento assinado digitalmente